Tribunal: TCU
Processo: 038.590/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12753/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.590/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Artur Barroso da Silva (CPF XXX.466.262-XX); Eliziario Crisostomo da Silva (CPF XXX.666.032-XX); Evandro Ronaldo Rocha (CPF XXX.366.146-XX); Francisco Jose Araujo (CPF XXX.427.613-XX); Gilvan Ribeiro dos Reis (CPF XXX.959.643-XX); Jose Assuncao Nunes (CPF XXX.161.583-XX); Raimundo Nonato Barros (CPF XXX.168.891-XX); Virvaldina Costa Zardo (CPF XXX.376.132-XX) e Waldecy da Conceicao Pereira (CPF XXX.067.383-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.